Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700953-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO KURECK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arlindo Kureck contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença (proc. no 0718827-48.2020.8.07.0001) determinou a intimação da União para informar se tem interesse na demanda (ID no 66102520). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Postergo, por ora, a análise do pedido voltado à concessão da gratuidade de justiça. Consultado o sistema eletrônico de registros processuais desta Corte, verifica-se que a presente demanda reproduz o mesmo objeto de diversas outras, anteriormente propostas, nas quais sobrevieram manifestações da UNIÃO, pelas quais externou interesse jurídico na causa, entendimento que seria uniforme no âmbito da Advocacia-Geral da União (Nota 02176/2017/PGU/AGU). Pontuo, a título ilustrativo, que o citado desdobramento fora recentemente verificado no curso da ação de no 0714551-08.2019.8.07.0001, manejada, com idêntico objeto, perante o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na qual sobreveio recente manifestação da União, no sentido da subsistência, mesmo em sede satisfativa, do seu interesse jurídico, a impor a participação daquele ente de direito público interno na relação executiva, a exemplo do que se verificou na etapa cognitiva do feito. Assim, antes de se proceder ao exame preliminar de conformidade da peça de ingresso, a fim de arredar eventual nulidade, intime-se a União, com cópia da presente, para que seja formalmente cientificada do feito e manifeste seu eventual interesse em integrar a lide, ora em fase de liquidação e execução provisória de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem imediatamente conclusos [...]”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante destaca que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe, que tramitou perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e foi submetida a julgamento também no Superior Tribunal de Justiça, tem eficácia de coisa julgada com abrangência nacional (autos de no 94.008514-1 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do distrito Federal). Argumenta que entendeu por solicitar que a liquidação provisória de sentença tramitasse apenas em desfavor do Banco do Brasil, motivo pelo qual a demanda foi distribuída perante a Justiça Comum, pois do contrário teria optado pela Justiça Federal. Defende que a solidariedade passiva do eventual débito que pretende a apuração e posterior cobrança não obrigaria a formação de litisconsórcio passivo, razão pela qual seria uma faculdade do credor ajuizar a demanda contra um ou todos os devedores solidários, nos termos do art. 275 do CPC. Logo, não haveria razão para a intimação da União ou do Banco Central para manifestar interesse no feito. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para sobrestar a decisão no que tange à determinação de intimação da União com o intuito de informar se tem interesse na demanda e, no mérito, o provimento do recurso, com o regular andamento da demanda originária. Não houve o recolhimento do preparo recursal. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.319.232/DF, a sentença prolatada nos autos da referida Ação Civil Pública tem abrangência nacional e eficácia “erga omnes”, razão pela qual contempla todos os titulares de cédula de crédito rural no período de março de 1990: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp no 1.319.232/DF, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).” Em relação à competência para ajuizamento das respectivas liquidações e execuções individuais, verifica-se que o acórdão não estabeleceu foro específico para o processamento das demandas individuais. Por conseguinte, poderia abstrai-se que é direito dos beneficiários fazer a opção de apresentar a sua pretensão no foro de seu domicílio ou do Distrito Federal, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.381.198/RS, referente à ACP no 1998.01.1.016798-9, sob a sistemática dos repetitivos: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; [...]. (REsp no 1.391.198/RS, Rel. Ministro: LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).” [grifado na transcrição] Entretanto, no caso a responsabilidade da aplicação dos índices corretos inerentes às cédulas de crédito rural, mesmo nos casos dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, acarretou a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Ainda que se trate de condenação solidária, impende destacar que as condenações impostas à Fazenda Pública, no caso à União, devem observar o regime de precatórios. Ademais, a liquidação provisória de sentença sem a presença de todas as partes que foram condenadas poderá acarretar a nulidade de todo o procedimento, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da duração razoável do processo. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. ERESP N.o 1.319.232/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É discutido nos embargos de divergência no REsp 1.319.232 - DF a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 2. A concessão do efeito suspensivo exige a presença cumulada dos dois requisitos legais, ou seja, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. 3. A liquidação de sentença sem a presença de eventuais partes competentes, certamente levará a nulidade de todo o procedimento. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo interno PREJUDICADO. (Acórdão 1219754, 07126500820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Além disso, o título judicial foi formado perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Logo, todas as partes condenadas têm o direito de manifestar o interesse ou não no pedido de liquidação de sentença, considerando que a condenação também foi imposta à União e ao Banco Central. Essa questão não implica qualquer prejuízo processual ou material ao agravante, pelo contrário, tende a preservar o devido processo legal e garantir que não haja qualquer arguição de nulidade na persecução de eventual crédito apurado. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça e justificar a ausência do preparo recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante, Arlindo Kureck, apresente cópias dos 3 (três) últimos contracheques; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO